Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-04.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
andado de Segurança:1000389-04.2021.8.11.9005
Impetrante:HAROLDO JOSE DUTRA DE MIRANDA
Impetrado: MM.o JUIZDE DIREITO DOJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT
DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Data do Julgamento: 05/10/2021
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.o DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.
3. Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque a Impetrante não acostou provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção juris tantum de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.
4. A matéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar a alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela parte contrária que pudesse colocar em cheque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento da Impetrante e de sua família.
5. Não suficiente, o Impetrante trouxe aos autos a sua carteira de trabalho, comprovando a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
5. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000389-04.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), HAROLDO JOSE DUTRA DE MIRANDA - CPF: 430.498.001-78 (IMPETRANTE), VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (IMPETRADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021